Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707548-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARCOS WAGNER ALBUQUERQUE SOARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Prolatada – Recurso Prejudicado. Verifico que foi prolatada Sentença de extinção no feito originário em que foi pronunciada a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Com efeito, há perda superveniente do interesse de agir no Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do agravado nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator